Tribunal: TJES
Processo: 5020297-37.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020297-37.2021.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA e outros

APELADO: RICARDO JUDICE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO. AUSÊNCIA DE FATO GERADOR. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Município de Vitória contra sentença que julgou procedentes os Embargos à Execução Fiscal opostos por sociedade de advogados, com fundamento na inexistência de fato gerador da taxa de localização e funcionamento cobrada por meio da CDA n.º 5164/20, oriunda de auto de infração lavrado devido à não renovação de alvará após suposta alteração da sede da empresa para o Município de Serra.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a ausência de comunicação da alteração de endereço ao Fisco municipal autoriza a cobrança de taxa de localização e funcionamento, mesmo quando comprovado o encerramento das atividades no município autuante e, por conseguinte, a inexistência de fato gerador da exação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inexistência de fato gerador do tributo impede tanto a cobrança da obrigação principal quanto da obrigação acessória correlata, mesmo quando não informada previamente a alteração de endereço ao Fisco.

A obrigação de manter atualizados os dados cadastrais configura dever acessório, cuja inobservância não legitima, por si só, a incidência da taxa de funcionamento, quando inexistente atividade econômica no local.

A Certidão de Dívida Ativa não afasta a necessidade de prova do fato gerador quando a sua ocorrência é impugnada por elementos concretos apresentados pelo contribuinte.

A sucumbência do Município na ação de execução fiscal e a ausência de fato gerador justificam a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do princípio da causalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de fato gerador da taxa de localização e funcionamento inviabiliza a cobrança do tributo e da obrigação acessória correspondente, ainda que o contribuinte não tenha informado previamente a alteração de endereço ao Fisco.

A não comunicação de mudança de endereço configura infração administrativa, não sendo suficiente para legitimar a exigência tributária sem o respectivo fato gerador.

O princípio da causalidade autoriza a condenação do ente público sucumbente ao pagamento de honorários advocatícios quando promove execução fiscal sem base fática adequada.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Municipal de Vitória/ES n.º 6.080/2003, art. 20.

Jurisprudência relevante citada
: TJSP, Apelação Cível nº 1000791-16.2015.8.26.0619, Rel. Des. Fernando Figueiredo Bartoletti, j. 06.09.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL N.º 5020297-37.2021.8.08.0024

A
PELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADA: RICARDO JÚDICE ADVOGADOS ASSOCIADOS

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, para melhor compreensão da controvérsia, informo a Vossas Excelências que a Sociedade de Advogados Ricardo Júdice Advogados Associados opôs Embargos à Execução Fiscal que lhe fora ajuizada pelo Município de Vitória.

A aludida Ação de Execução Fiscal (n.º 5009601-39.2021.8.08.0024), insta salientar, é fundada na CDA n.º 5164/20 que, por sua vez, decorre do auto de infração n.º 151994/18 (página 02 do id 15071012), lavrado em razão da Embargante estar com o alvará de localização e funcionamento vencido.

Segundo a Embargante, contudo, o mencionado auto de infração seria nulo porque a sede de seu estabelecimento, à época da fiscalização, já havia sido alterada para o Município de Serra, ou seja, não teria se configurado fato gerador de obrigação jurídico-tributária.

O argumento da Embargante convenceu a MM.ª Juíza
a quo
, tanto é assim que, na Sentença de id 15071027, julgou procedente o pedido mesmo após reconhecer a legitimidade da autuação, porquanto teria havido descumprimento da obrigação de comunicar ao Fisco a alteração da sede do estabelecimento fiscal; no caso, concluiu a Magistrada que tal obrigação acessória não é capaz de superar a ausência de fato gerador do tributo. Neste sentido:

“(...) no caso em testilha, a celeuma recai na não renovação do alvará de localização e funcionamento, fundado na alteração da sede social da empresa.

A alteração contratual data de 20/09/2018, em que pese a certidão da OAB/ES que deferiu a alteração só tenha sido emitida em 21/03/2019.

Em id nº 9305719, comprovante de inscrição municipal e de situação cadastral junto ao município de Serra/ES, com data de abertura 03/05/2019, data do cadastro 16/05/2019.

Demonstrada a alteração de endereço para outro Município, não há razão para exigir a renovação de alvará de funcionamento no município de Vitória, vez que as atividades não mais seriam ali exercidas. (...).

(...).

Ainda que o contribuinte não tenha informado, em momento pretérito à autuação, a mudança de endereço, demonstrado o encerramento das atividades da empresa no município de Vitória, descabe a exigência de renovação de Alvará de Funcionamento, uma vez que não há o que se fiscalizar, sendo indevida a incidência da taxa respectiva, por absoluta ausência de fato gerador.”

Inconformado com a citada conclusão, o Município de Vitória, ora Apelante, interpôs o recurso em julgamento
(id 15071028), no qual aduz que a Sentença deve ser reformada porque a CDA goza de presunção de certeza e liquidez, presunção esta que, segundo defende, não foi elidida por prova inequívoca produzida pela ora Apelada.

Alega, ademais, que o auto de infração encontra amparo legal, isto é, no art. 20 da Lei Municipal n.º 6.080/03, de modo que, em razão do descumprimento de obrigação tributária acessória prevista no citado dispositivo, não há como afastar a legitimidade do ato administrativo em questão.

Com estas informações a respeito dos fatos e fundamentos que envolvem a demanda em julgamento, necessário destacar que o Município Apelante,
data venia
, não chega a contestar a ausência de fato gerador à época da autuação - notadamente porque admite que a Apelada não encontrava-se mais sediada em seu território.

A discussão, pois, reside em definir se a obrigação acessória (comunicação ao Fisco a alteração de endereço) é cabível mesmo quando inexistente o respectivo fato gerador da obrigação tributária; e a resposta a este questionamento, em meu sentir, privilegia a Apelada e conduz ao julgamento de manutenção da Sentença recorrida.

Isso porque a falta de fato gerador, assim como consta no julgado citado na Sentença, impede, mesmo por presunção, a cobrança do tributo e também da obrigação acessória respectiva. Neste mesmo sentido, aliás, cito o seguinte julgado:

APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. ISS E TAXA DE LICENÇA, FUNCIONAMENTO E FISCALIZAÇÃO (ALVARÁ). Exercícios de 2011 a 2014. Município de Taquaritinga. Sentença que acolheu a exceção de pré-executividade e julgou extinta a execução fiscal. Insurgência do exequente. Não cabimento.
Ausência de elementos mínimos que demonstrem a prestação de serviços no período tributado e, por conseguinte, a ocorrência de fato gerador no período de cobrança. A não atualização das informações do cadastro municipal, como a baixa da inscrição municipal, é mera obrigação acessória do contribuinte que caracteriza no máximo infração administrativa. Sentença de extinção mantida. Precedentes
. Recurso não provido. (TJSP; AC 1000791-16.2015.8.26.0619; Ac. 17129839; Taquaritinga; Décima Oitava Câmara de Direito Público; Rel. Des. Fernando Figueiredo Bartoletti; Julg. 06/09/2023; DJESP 12/09/2023; Pág. 3481). (Sem grifo no original).

Por fim, também não se há falar, como se defende nas razões recursais, em equívoco na condenação do Apelante ao pagamento de honorários de sucumbência em razão da incidência do princípio da causalidade.

E não há falar porque o Município Apelante restou sucumbente na demanda e, ademais, foi ele próprio quem deu causa ao ajuizamento da ação executiva, na qual cobrou tributo sem que houvesse fato gerador a justificá-lo.

Do exposto, nego provimento ao recurso e, em consequência, majoro a verba honorária fixada na Sentença em 5% (cinco por cento). Julgo prejudicada a Remessa Necessária.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o relator

Acompanho o voto de relatoria.